Tribunal: TJES
Processo: 0000317-12.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000317-12.2013.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: GLAUCIA LIMA BEZERRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO ORDINÁRIA.
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS E/OU REITERADAS. NULIDADE EVIDENCIADA E DECLARADA.
PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMA 608 DO STF.
DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS, DAS FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, E DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, DO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO NULA. TEMAS REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Nº 551 E 916 E SÚMULA Nº 22 DO TJES.

RECURSO
DES
PROVIDO

E
DEMAIS TERMOS DA
SENTENÇA
PRESERVADOS

EM
REMESSA NECESSÁRIA.

1)
O Supremo Tribunal Federal modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF (Tema 608), adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos temporários cujo prazo prescricional esteja em curso no momento do julgamento da repercussão geral, deve ser observado o prazo de prescrição trintenário.

2
)
O Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 916, que
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”
, o qual foi perfilhado por este egrégio Tribunal de Justiça no IRDR nº 0001651-95.2008.8.08.0064 e na Súmula TJES nº 22.

3
)
O reconhecimento da nulidade do contrato temporário firmado pela Administração Municipal em decorrência de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações tem o condão de gerar o direito ao recebimento do FGTS e dos salários pelo período trabalhado, integrando esta última parcela o décimo terceiro salário e as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional integram, em consonância com o disposto no art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição da República.

4
)
A respeito da matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 551, que
“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

5
)
Recurso de apelação cível desprovido e demais termos da sentença preservados em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de
Cariacica
-ES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica-ES que, nos autos da
ação
de cobrança
ajuizada por
Glaucia Lima Bezerra
em desfavor do recorrente, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes no período de 28/06/2004 a 28/02/2011 e, por consectário, condenar o ente municipal requerido ao pagamento do FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, devidos naquele período, observada a prescrição quinquenal e deduzidas eventuais quantias já pagas em razão de tais rubricas.

A sentença objurgada, partindo da premissa de que a contratação sem concurso público deve se dar por tempo determinado, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público, entendeu pela nulidade dos contratos firmados entre as partes, porquanto inobservados os preceitos constitucionais, sobretudo os constates no art. 37, incisos II e IX, da Constituição da República, motivo pelo qual condenou o município requerido a efetuar o pagamento do FGTS, décimo terceiro salário e terço de férias referentes ao período da contratação considerada irregular.

O ente municipal demandado, em seu recurso de apelação cível, sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição quinquenal do FGTS, em razão do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32. Quanto ao mérito, pugna apenas que seja afastada a sua condenação ao pagamento do décimo terceiro salário e do terço de férias, na medida em que tais verbas seriam devidas apenas aos empregados regidos pela CLT, e não aos contratados temporariamente (art. 263 da LCM nº 01/94 e art. 39 da CF/88), o que teria sido reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 916, sendo esta a matéria devolvida a exame desta instância revisora no presente apelo.

1. Da questão prejudicial de prescrição

A parte apelada suscitou, em suas razões recursais, questão prejudicial ao mérito de reconhecimento da prescrição quinquenal dos valores relativos ao FGTS, em razão do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

Verificada a ausência de qualquer dos pressupostos constitucionais, tal como no presente caso, o reconhecimento da nulidade dos contratos é medida que se impõe. E, sendo assim, faz-se mister a aplicação do entendimento firmado pelo Plenário da Corte Constitucional, em junho de 2012, quando do apreço do Recurso Extraordinário no 596.478/RR – cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-lhe como representativo da controvérsia –, oportunidade em que reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei no 8.036/90, que, a seu turno,
assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público
(RE 596478, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(A) P/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral – Mérito Dje-040 Divulg 28-02-2013 Public. 01-03-2013 Ement Vol-02679-01 Pp-00068).

Inclusive, seguindo os posicionamentos firmados pelas Cortes Superiores em Julgamentos de repercussão geral e repetitivos de controvérsia, este egrégio Tribunal de Justiça, em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo no 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou a orientação em âmbito estadual, editando a
Súmula nº 22
, in verbis:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

No presente caso, o Estado alega que a sentença objurgada se equivocou ao reconhecer que o prazo prescricional a ser observado na hipótese é o trintenário, uma vez que, no seu entender, o prazo seria de apenas cinco anos em razão do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário submetido à sistemática da
Repercussão Geral (Tema no 608)
, atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal,
porém
modulou
os efeitos da referida decisão, atribuindo-lhe efeitos
ex nunc
, conforme se verifica do respectivo acórdão lavrado na ocasião:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional.
Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição
. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica.
Necessidade de modulação dos efeitos da decisão.
Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015).

De acordo com o que consta do voto do Relator, Min. Gilmar Mendes sobre a modulação, in litteris:
"para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”
.

Nesse sentido, a Corte de Cidadania, interpretando a modulação, consigna que:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a

prescrição trintenária
, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

In casu, a ação foi ajuizada em 2013, antes do julgamento da ARE 709.2012 (Tema 608), já estando em curso o termo inicial do prazo prescricional, porque existentes contratos ou vínculos desde junho/2004 até fevereiro/2011, motivo pelo qual deve ser aplicada a prescrição
trintenária
.

Ressalta-se, inclusive, que a jurisprudência pacífica e atualizada do c.STJ orienta no sentido de que “
a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
” (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022); (...).(AgInt no REsp n. 1.983.027/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 11/5/2023.).

No mesmo sentido, cito recentes decisões monocráticas: AREsp 2.236.321/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/02/2023; REsp 2067696 de relatoria da Ministra Regina Helena Costa em 02.05.2023; REsp 2059101, de relatoria do Min Herman Benjamin de 14.04.2023; REsp 2037454 de relatoria do Min. Gurgel de Faria de 15.03.2023; AREsp 2085017 de relatoria do Min Sérgio Kukina de 16.03.2023; AREsp 2074690, de relatoria do Min. Herman Benjamin, publicado em 27.06.2023.

Bem por isso, forçoso convir pela rejeição da prejudicial de mérito aventada pelo apelante, diante da aplicabilidade da prescrição trintenária às parcelas de FGTS ora discutidas e não recolhidas em decorrência da nulidade dos contratos temporários.

2. Do mérito recursal

De antemão, convém rememorar que, em decorrência dos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade, que orientam o regime jurídico-administrativo, tem-se como requisito básico para o provimento de cargos públicos a realização de concurso público (art. 37, inciso II, da CF/88). Contudo, a exigência de concurso público é excepcionada pela própria Carta Magna em algumas situações, dentre as quais se encontram os servidores temporários (art. 37, IX), justamente em razão da precariedade da contratação, porquanto para atendimento de situação de caráter excepcional, ou seja, de necessidades não permanentes dos órgãos públicos.

Por sua vez, verificada a ausência de qualquer dos pressupostos constitucionais, tal como no presente caso, o reconhecimento da nulidade dos contratos é medida que se impõe. E, sendo assim, faz-se mister a aplicação do entendimento vinculante firmado pelo
Plenário da Corte Constitucional
, sedimentado no
Tema Repercussão Geral nº 916
, segundo o qual
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”
, o qual foi perfilhado por
este egrégio Tribunal de Justiça no IRDR nº 0001651-95.2008.8.08.0064 e na Súmula TJES nº 22
1
.

Portanto, o reconhecimento da nulidade do contrato temporário firmado pela Administração Municipal junto ao apelado em decorrência de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações tem o condão de gerar o direito ao recebimento do FGTS e dos
salários pelo período trabalhado
, integrando esta última parcela
o décimo terceiro salário e as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional integram
, em consonância com o disposto no art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição da República.

A respeito da matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o
Supremo Tribunal Federal
firmou o entendimento vinculante, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 551
, que
“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal reiterou seu posicionamento no sentido que
“em que comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações,
servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constituciona
l (Tema nº 551 da repercussão geral)”
(STF, RE 1383922 AgR/PI – PIAUÍ, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Órgão julgador: Primeira Turma, Julgamento: 22/08/2022, Publicação: 25/08/2022).

Diante do precedente persuasivo da Corte Constitucional, não há como afastar da condenação do ente municipal apelante imposta na sentença objurgada o pagamento do décimo terceiro salário e das férias, acrescidas do terço constitucional, tendo em vista que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária do apelado fruto de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Municipal, cuja situação se amolda perfeitamente ao Tema Repercussão Geral nº 551 do STF.

Em hipóteses semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça assim também tem concluído, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS NO CONTRATO DECLARADO NULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OU TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO - TEMA 608, DO STF. DIREITO A DEPÓSITOS DO FGTS (TEMA 191, DO STF) E A FÉRIAS E 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO (TEMA 551, DO STF). APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. - (...). 4 - Havendo prorrogações sucessivas de contrato temporário, mormente nas hipóteses em que o serviço prestado pelo contratado tem caráter essencial e o contratante não comprova a existência de nenhum ato específico para justificar tal pacto, não há falar em temporariedade da contratação e tampouco na excepcionalidade do interesse público, sendo, portanto, nulo o contrato.
5. - Este egrégio Tribunal de Justiça já enfrentou a temática relacionada ao direito de férias e de 13º (décimo terceiro) salário, em cujo precedente assentou que “ao examinar a matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, definiu a Tese de Repercussão Geral de que Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) Expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) Comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (STF - RE 1066677, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). (...)”(TJES – Apelação Cível n. 0000984-87.2017.8.08.0034, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 12-04-2022, data da publicação no Diário: 24-05-2022). 6. - No caso, não há como ser ilidida “a condenação do ente ao pagamento do 13º (décimo terceiro) e das férias, acrescidas do terço constitucional” reconhecida na r. sentença, porquanto comprovado o desvirtuamento da Contratação Temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Pública, cuja situação se amolda ao referido Tema 551, do STF.
7. - Recurso do Município desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada. (AC e RN nº 0015097-54.2013.8.08.0012, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DP 23/02/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR TEMPORÁRIO - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – TESE NÃO CONHECIDA - DEVIDO O PAGAMENTO DAS FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA. 1. - (...). 2. A tese fixada pelo Tribunal Pleno do e. TJES, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), foi de que o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (IRDR n.º 0028123-53.2016.8.08.0000).
Além disso, o Supremo Tribunal Federal já consignou que “em que comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema nº 551 da repercussão geral)” (STF, RE 1383922 AgR/PI – PIAUÍ, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Órgão julgador: Primeira Turma, Julgamento: 22/08/2022, Publicação: 25/08/2022, grifei). 4. Desta forma, a autora faz jus ao recebimento dos direitos sociais relativos às férias e adicional de férias (1/3).
5. (...). (AC e RN nº 0126247-11.2011.8.08.0012, Relator: Des. Júlio César Cota de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DP 29/02/2024, TJES).

Portanto, considerando que a sentença objurgada condenou o ente municipal apelante ao pagamento do décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, em favor do apelado em decorrência da nulidade de suas sucessivas contratações temporárias irregulares, o que está de acordo com os Temas Repercussões Gerais nº 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula nº 22 deste egrégio Tribunal de Justiça,
concluo pela preservação d
aquele

decisum
.

Antes de concluir, muito embora esteja propondo a manutenção da sentença hostilizada, revela-se inviável o arbitramento dos honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), na medida em que o juízo
a quo
postergou a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
neg
o
provimento
,
preservando os demais termos da sentença em remessa necessária
.

É como voto.

1
Súmula TJES nº 22 –
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.